Tribunal: STF
Processo: Rcl 75529
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Agravo Regimental na Reclamação. Alegado descumprimento do decidido na ADI nº 3.395/DF. Servidor submetido ao regime celetista. Ausência de identidade material. Recurso desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual negado seguimento à reclamação destinada a questionar decisão que manteve a competência da Justiça do Trabalho, em ação ajuizada por servidor municipal regido pelo regime celetista.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se houve o descumprimento, pelo Colegiado de origem, ao decidido pelo STF na ADI nº 3.395/DF.



    III. Razões de decidir



    3. Assentou o Órgão reclamado, que a parte beneficiária foi contratada sob o regime da CLT, regra a ser observada em caso de agentes comunitários de saúde, tendo em vista a inexistência de lei local dispondo em sentido contrário, considerada a ausência de publicação da Lei municipal nº 385, de 2016, fator que lhe concederia validade jurídica.



    4. A orientação firmada na ADI nº 3.395/DF alcança apenas as causas que envolvem vínculos de trabalho com o poder público de natureza jurídico-estatutária, faltando à espécie aderência temática entre o paradigma invocado e o conteúdo do ato reclamado.



    IV. Dispositivo 



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.